Tribunal: TJDFT
Processo: 0701060-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701060-38.2023.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 50724725, que conheceu e não proveu o recurso de apelação interposto pelo embargante. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 51509831, sustenta que estariam configuradas omissões no v. acórdão recorrido, devendo ser reconhecida, quando menos, a prescrição das parcelas que antecederam o quinquídio do ajuizamento da ação, com fulcro na Súmula 85/STJ e artigos 1o e 3o do Decreto no 20.910/32, cujo prequestionamento requer o recorrente. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 19 de setembro de 2023 às 18:43:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora